Tribunal: TJDFT
Processo: 0715659-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715659-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF DESPACHO Dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em relação ao agravo regimental de ID 35733309. Em seguida, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator